Tribunal: TJSP
Processo: 2058806-62.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crime de incontestável gravidade – Conjunturas fáticas da conduta – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Constrangimento

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crime de incontestável gravidade – Conjunturas fáticas da conduta – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.